Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702659-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SANTANA DAVI AGRAVADA: MARIA INACIA SANTANA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingia-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara a agravante, sob a forma de tutela provisória de urgência, ao aviar a ação principal, com escopo de nomeá-la curadora provisória de sua genitora, ora agravada, ao fundamento de que inexistem elementos que evidenciem a incapacidade imputada à interditanda. Sucede que, no dia 11 de março do ano corrente, ou seja, após a interposição deste agravo e a apreciação da pretensão antecipatória deduzida, o Juízo de origem declinara da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas de Família da Comarca de Luziânia/GO[1]. Instada a se manifestar acerca da manutenção de seu interesse no exame do presente agravo de instrumento[2], a recorrente permanecera silente, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora confiado para esse desiderato[3]. O fato processual havido após a formulação deste recurso deixa-o carente de objeto e prejudica-o, posto que, aperfeiçoada a declinação de competência e não mais se encontrando os autos originários no âmbito da Justiça local, deverá a agravante postular a liminar demandada, se o caso, perante o Juízo no qual transitará a dita ação, inclusive porque competir-lhe-á ratificar, ou não, as decisões precedentes (CPC, art. 64). Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. Num. 228533375 (fls. 76/77), Ação de Interdição/Curatela no 0700123-81.2025.8.07.0010. [2] - ID Num. 70305893 (fl. 98), [3] - ID Num. 70774577 (fl. 101).